Tribunal: TJSP
Processo: 1004534-05.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos autores. Vícios não explicitados.
Segundo tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de dispositivos

Ementa:
Embargos de declaração. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos autores. Vícios não explicitados.
Segundo tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004534-05.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, são embargados FERNANDA HAYEK DE
OLIVEIRA ELIAS e RUMENIGUE CASTELLO ELIAS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004534-05.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 21.617 2/5
Embargos de Declaração n. 1004534-05.2019.8.26.0066/50000
Voto n. 21.617
Comarca:
Barretos (3a Vara Cível)
Embargante:
LATAM Airlines Group S/A
Embargados:
Fernanda Hayek de Oliveira e Elias Rumenigue Castello
Elias
MM. Juiz:
Douglas Borges da Silva
Embargos de declaração. Transporte aéreo. Ação de
indenização por danos materiais e morais julgada
parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento
parcial à apelação interposta pelos autores. Vícios não
explicitados.
Segundo
tranquila
orientação
jurisprudencial,
os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
matéria decidida ou ao mero prequestionamento de
dispositivos
constitucionais
e
legais
visando
à
interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I - Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados pela LATAM
Airlines Group S/A contra o acórdão unânime de fls. 295/305 dos autos
anexos, que deu provimento parcial à apelação interposta por Fernanda Hayek
de Oliveira e Elias Rumenigue Castello Elias contra a sentença de fls. 221/231,
“para condenar a ré ao pagamento de (i) indenização por danos morais no montante de R$
3.000,00 (três mil reais) para cada autor e (ii) majorar a indenização por danos materiais
para o montante de R$ 1.761,47 (um mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete
centavos)”, impondo à ora embargante, por inteiro, os ônus da sucumbência.
Não se depreende das razões recursais qual, afinal, o vício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004534-05.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 21.617 3/5
imputado ao acórdão, uma vez que elas fazem referência à contradição,
obscuridade, omissão e erro material, sendo certo, todavia, o propósito de
prequestionamento (fls. 1/5 destes autos).
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão vergastado não padece de quaisquer dos vícios elencados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O que claramente se denota das razões recursais é o
inconformismo da ora embargante com a decisão desta C. Câmara,
especialmente no que se refere ao valor da indenização por danos morais,
arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, ora
embargados.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria discutida, como atestam os seguintes precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça: (a) 1a Turma Embargos de Declaração no Agravo
Interno no Recurso em Mandado de Segurança n. 60.172/AM Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Acórdão de 2 de junho de 2020,
publicado no DJE de 23 de junho de 2020; (b) 3a Turma Embargos de
Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.019.931/RJ
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 16 de setembro de
2019, publicado no DJE de 25 de setembro de 2019; e (c) 6a Turma Embargos
de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.
1.036.056/RJ Relator Ministro Néfi Cordeiro Acórdão de 15 de maio de
2018, publicado no DJE de 23 de maio de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004534-05.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 21.617 4/5
No mesmo sentido, invocam-se os seguintes julgados desta C.
Corte Estadual: (a) 5a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
2010374-46.2020.8.26.0000/50000 Relator James Siano Acórdão de 27 de
março de 2020, publicado no DJE de 7 de abril de 2020; (b) 19a Câmara de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1006876-53.2019.8.26.0562/50000 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 29 de abril de 2020, publicado no DJE de 4 de maio de 2020; e (c)
27a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1044712-25.2018.8.26.0100/50001 Relator Alfredo Attié Acórdão de 27 de
maio de 2020, publicado no DJE de 29 de maio de 2020.
No que se refere ao propósito de prequestionamento dos
artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos artigos
186, 393, 732, 734, 737, 884, 886, 927 e 944, todos do Código Civil, registre-se
que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil preceitua que se consideram
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ademais, no regime do Código de Processo Civil de 1973 os
tribunais brasileiros sustentavam que os embargos de declaração não podiam ser
interpostos para mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais
e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais, como exemplificam
os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial
Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.463.979/SC Relator Ministro Luís Felipe Salomão
Acórdão de 2 de dezembro de 2015, publicado em 14 de dezembro de 2015; (b)
3a Turma Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.655.729/PR
Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 8 de agosto de 2017, publicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004534-05.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 21.617 5/5
em 17 de agosto de 2017; e (c) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial n. 1.316.051/SP Relator Ministro Marco
Buzzi Acórdão de 21 de novembro de 2017, publicado em 27 de novembro de
2017.
No mesmo diapasão, invocam-se os seguintes arestos deste E.
Tribunal de Justiça: (a) 1a Câmara de Direito Público Embargos de Declaração
n. 2159121-69.2019.8.26.0000/50000 Relator Vicente de Abreu Amadei
Acórdão de 4 de setembro de 2019, publicado no DJE de 6 de setembro de
2019; (b) 19a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
1007535-62.2019.8.26.0562/50000 Relator Hamid Bdine Acórdão de 8 de
novembro de 2019, publicado no DJE de 26 de novembro de 2019; e (c) 36a
Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 2247189-
92.2019.8.26.0000/50000 Relator Walter Exner Acórdão de 19 de março de
2020, publicado no DJE de 6 de abril de 2020.
Enfim, se a ora embargante não se conforma com a decisão
deste Órgão Colegiado deve interpor os recursos excepcionais que entender e
demonstrar cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém, em sede de embargos
de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)